Tribunal: TJMT
Processo: 1017631-93.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017631-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ARTE ROTULOS E ETIQUETAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 33.317.611/0001-17 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017631-93.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017631-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ARTE ROTULOS E ETIQUETAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida contra ARTE ROTULOS E ETIQUETAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME deferiu a liminar com expedição do mandado de busca e apreensão do veículo TOYOTA ETIOS, placa: BAJ-8538, com a ressalva de vedação da retirada do veículo da Comarca, no prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação da requerida, sob pena de desobediência.

Alega que a decisão agravada feriu a prerrogativa de uso e plena disposição do bem, conforme determina o Decreto-Lei n° 911/69.

Defende que não há razão para vedação da retirada do bem da comarca após escoado o prazo de cinco dias para a purgação da mora. Portanto, totalmente possível e legal a remoção e venda do veículo, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) dias para depósito do valor do débito na sua integralidade, qual seja, parcelas vencidas e vincendas, além de honorários e custas processuais, contado a partir da data da apreensão.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada com a autorização de retirada do veículo da comarca e consolidação da posse do bem como o banco.

Sem contraminuta (Id 27133485, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020